Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704471-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BIOGENESIS BAGO SAÚDE ANIMAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AQUISIÇÃO. MEDICAMENTOS. ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA. LEI 1254/96. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. É incabível a declaração de nulidade da sentença sob o argumento de que houve inobservância do Tema 1093 do STF quando o cerne da controvérsia não discute a constitucionalidade do tributo, mas somente a legitimidade do sujeito passivo da obrigação tributária. 2. A Lei Distrital no 1.254, de 8 de novembro de 1996, alterada pela Lei no 5.546, de 5 de outubro de 2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS no âmbito do Distrito Federal, cujos efeitos permanecem válidos. 3. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal (Lei Distrital no 1.254/96, art. 20). 4. Será devido ao Distrito Federal o diferencial de alíquota de ICMS no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada (Lei Distrital no 1.254/96, art. 20, § 3o). 5. A Lei Distrital no 1.254/96 está válida, vigente e possui presunção de constitucionalidade. 6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, 927, inciso I, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório; c) artigo 11, §7o, da LC 87/96, na redação dada pela LC 190/22, sob o argumento de que o DIFAL nas operações com consumidor não contribuinte, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço. No caso em tela o DIFAL é devido ao Estado de São Paulo, pois é em território paulista que está localizado o destinatário físico das mercadorias. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 155, §2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que o STF declarou de forma expressa e direta que é a própria Constituição Federal que dispõe que a competência tributária ativa é do estado em que há destinação física. Pugna, ainda, pelo afastamento da penalidade aplicada quando do julgamento dos embargos de declaração, por violação à ampla defesa e ao contraditório. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 11, §7o, da LC 87/96, na redação dada pela LC 190/22. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante a alegada transgressão ao artigo 155, §2o, inciso VII da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030